Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-56.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005827-56.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLOSE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.657.804/0001-32 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), ELOANA CITTADELLA - CPF: 429.253.471-34 (APELADO), ULISSES CITTADELLA PEIXOTO - CPF: 055.340.611-62 (APELADO), DORIANA CITTADELLA ALVES - CPF: 571.189.491-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), ELOANA CITTADELLA - CPF: 429.253.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES CITTADELLA PEIXOTO - CPF: 055.340.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANA CITTADELLA ALVES - CPF: 571.189.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade, proveu
, em parte,
o
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
or
Close Confecções Ltda
.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
considerado que os créditos, objetos da demanda, têm origem no FUNE
D
S.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
0
5270668
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso de Apelação Cível interposto por Close Confecções Ltda.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não teria considerado que os créditos, objetos da demanda, têm origem no FUNEDS.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

a parte Apelante se insurgiu
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu
, em parte,
o Recurso de
Apelação Cível
interposto.

Inclusive, o voto
condutor analisou, de forma pormenorizada, a tese de decadência de cada crédito posto à apreciação, veja-se:

“
[...]

Havendo o pagamento a menor, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN e, assim, o Fisco tem 05 (cinco) anos, a partir da data do fato gerador, para constituir o crédito tributário.

Na hipótese de não ter havido o pagamento, a regra a ser aplicada é aquela esposada no artigo 173, inciso I, do CTN, sendo que o prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em tela, constato que a CDA n. 2020444171 refere-se à falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada, enquanto a CDA n. 2020521078 origina-se de falta de recolhimento ICMS garantido integral - formação de estoque.

Assim, trata-se de imposto sujeito a homologação (ICMS), sendo que o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração pertinente, ou, no dia do vencimento, o que ocorrer por último e, encerra-se com a constituição definitiva da dívida.

Desse modo, se aplica a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, na análise da decadência do ICMS, quando o sujeito passivo não houver declarado o débito do imposto.

Logo, o entendimento de que se aplica a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, na análise da decadência do ICMS, quando o sujeito passivo não houver declarado o débito do imposto, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição a seguir:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (súmula 555, Primeira Seção, julgado em 9.12.2015,
DJe
15.12.2015).

No caso, as CDAs n. 2020521078 e 2020444171 que instruem o Executivo Fiscal apontam que os créditos tributários executados são relativos a fatos geradores ocorridos em setembro/2008 e novembro/2013, respectivamente, bem assim que foram constituídos em abril/2016 e junho/2019, em ordem.

Sendo assim, em relação à CDA n. 2020521078, com início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2009, temos que a fazenda teria até 31.12.2014 para a constituição definitiva do crédito, mas somente o fez em abril/2016.

De outra monta, em relação à CDA n. 2020444171, com início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2014, temos que a fazenda teria até 31.12.2019 para a constituição definitiva do crédito, sendo que o fez em junho/2019.

Dessa sorte, somente os créditos constantes na CDA n. 2020521078 estão abrangidos pela decadência
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024